Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO NÃO SATISFEITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão recorrida.
2. O requisito da impugnação específica aos fundamentos da sentença tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade.
3. A mera repetição das razões recursais, sem que fiquem claros os fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada, não basta para o conhecimento do recurso.
4. Os honorários de sucumbência só podem ser fixados abaixo do limite mínimo estabelecido pelo artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, na hipótese prevista no § 8o do mesmo dispositivo processual: "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."
5. O caso em tela claramente não se amolda às hipóteses excepcionais do artigo 85, § 8o, o que impossibilita o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa na forma pretendida pelo apelante.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.